Tribunal: TJPA
Processo: 0815806-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815806-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUBEVAN SANTOS SOBRINHO

AUTORIDADE: VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 13, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
TANTO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
,
TENDO EM VISTA QUE A CONDUTA, SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE, DEMONSTRA PERICULOSIDADE E AGRESSIVIDADE, POIS
TERIA ARREMESSADO UM COPO DE VIDRO NO ROSTO DA VÍTIMA, O QUE TERIA CAUSADO FERIMENTOS NA FACE E NO OLHO
,
RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313, III, DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
07
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Rubevan Santos Sobrinho
, que foi preso no dia 06/08/2023, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no dia 25/05/2023, pela suposta prática do crime previsto
no Art. 129, § 13 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM, Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio.

Alega o impetrante, em síntese, que no dia 06/04/2023, o Paciente e a vítima se encontravam em uma confraternização realizada por um amigo do casal, ocasião em que Rubevan teria agredido Laureane após suposta crise de ciúmes, tendo em vista que ela estava dançando com outra pessoa.

Aduz que, conforme relatado pela vítima em seu depoimento em sede policial, houve apenas um ato de agressão, consistente no arremesso de um copo em seu rosto.

Afirma que o Paciente e a vítima reataram o relacionamento que possuem, bem como que, quando a própria vítima informa que não há mais interesse em dar continuidade à persecução penal e volta a atar o relacionamento, a efetividade buscada pelo Direito Penal se exaure, justamente porque a paz social buscada já foi restabelecida.

Sustenta a ausência dos requisitos da cautelar privativa de liberdade

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 16458510), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16608191, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta superior instância (ID 16688230), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência dos requisitos da cautelar privativa de liberdade.

Adianto,
prima facie
, que a pretensão sob enfoque não merece prosperar.

É cediço que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na hipótese, verifico que o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão combatida (19/05/2023):

“...
Com base nessas considerações, de fato, antevejo que a imputação que pesa sobre o acusado é de ter cometido crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autorizaria o decreto de prisão preventiva a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

O requisito do “fumus comissi delicti” (indícios de autoria e materialidade delitiva), também restou caracterizado nos autos, sobretudo pelas declarações firmadas pela vítima em sede policial (id nº 90984856 - Pág. 7), aliadas aos Prontuários Médicos (ids nº 90988795 - Pág. 1 e outros), além do Laudo de Exame de Corpo de Delito (id nº 90984856 - Pág. 16) e registro fotográfico das lesões provocadas na face da vítima (id nº 90984857).

De igual forma, revela-se presente o “periculum libertatis” para efeito da imposição da custódia cautelar, pois se trata de crime extremamente grave de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, por si só, enseja a decretação da preventiva, além de, não menos importante, a vítima temer por sua vida, em razão das constantes ameaças

perpetradas pelo acusado. Outrossim, vejo que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, tanto é que sequer foi ouvido em sede policial.

Vejo que também, há perigo concreto, visto que, conforme ventilado nos autos, após o episódio de agressão, RUBEVAN teria sido visto pela vítima passado de moto com as mãos na cintura, sugestionando estar armado, na intenção de intimidá-la, fato revelador de sua periculosidade exacerbada, denotando, de forma evidente, que sua liberdade, neste momento, representa risco não só à ordem pública como também à integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, a prisão se fundamenta para a garantia da ordem publica, considerando a intensa violência empregada com a ofendida, como também por conveniência da instrução criminal, considerando a conduta intimidatória do autuado face a ofendida, lhe constrangendo após o fato delitivo, em possível prejuízo ao seguimento do processo.

Diante disso, resta claro e evidente que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalte-se que os fatos narrados se enquadram no disposto no art. 313, III do CPP, admitindo a prisão cautelar.

Pelos motivos acima expostos,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RUBEVAN SANTOS SOBRINHO, vulgo “CACO”,
com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP....
”
(GRIFEI).

A autoridade inquinada coatora fundamentou devidamente sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vajamos:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022) (GRIFEI).

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente em 18/10/2023:

“... No caso vertente, ao contrário do que alega a defesa, entendo que não foi trazido aos autos quaisquer fato novo que pudesse ensejar a reversão da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Nesse ponto, cumpre enfatizar que os argumentos defensivos pautados na ausência de gravidade das lesões corporais provocadas contra a vítima, bem como na alegação de sua suposta reconciliação com o agressor já foram devidamente refutados em recente decisão proferida por este juízo no dia 15/09/2023 (id. 100681269), portanto, não se revelam aptos a justificar o decreto liberatório pretendido pela defesa.

Ademais, verifico que os requisitos da prisão cautelar ainda se encontram presentes no caso dos autos, sobretudo para garantir a ordem pública, a regularidade da instrução processual e a aplicação da lei penal, haja vista o histórico de fuga e envolvimento com a prática de outros crimes pelo acusado.

A periculosidade do autuado é latente, considerando o alto grau de agressividade aparentemente empregado contra a vítima.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito da defesa e mantenho a prisão preventiva de
RUBEVAN SANTOS SOBRINHO
pelos mesmos fundamentos que a decretaram...”

Como visto, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, tendo em vista que sua conduta demonstra periculosidade e agressividade, pois
teria arremessado um copo de vidro no rosto da vítima, o que teria causado ferimentos na face e no olho, tendo os magistrados ressaltado a necessidade de garantir a ordem pública, restaurar a paz social e proteger a vítima, restando presentes os requisitos do art. 312

e 313, III, do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em agressão cometida contra a companheira, tendo as instâncias originárias destacado que "os autos de origem revelam distinta periculosidade no suposto modo de agir do paciente, que, sob os efeitos de bebidas alcoólicas e após indagação da ofendida, sua companheira, que estava de resguardo, pedindo para ele parar com a bebedeira, desferiu-lhe um soco no rosto e, ainda, saiu à sua caça após a vítima se refugiar na casa da sogra do paciente, local onde este último ainda teria quebrado um vidro da porta mediante um soco", bem como que "a ofendida revelou diante da autoridade policial que esse não foi o primeiro episódio violento do paciente, que seria dado ao consumo excessivo de álcool, além de não trabalhar, sobrevivendo com o benefício advindo do Programa Bolsa Família" circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, na hipótese, essencialmente visando proteger a integridade física e psicológica da vítima. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Quanto à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, ante a possível pena a ser aplicada ao agravante, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Precedentes. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 700855 AL 2021/0333914-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)
(GRIFEI)
.

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação do Paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Quanto ao argumento de que a vítima não tem mais interesse no andamento da persecução penal
, pontuo tratar-se de ação penal pública incondicionada, já havendo, na hipótese, recebimento da denúncia.

Sobre o tema, colaciono entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. O Plenário desta Suprema Corte assentou que, em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Precedentes.
2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 212506 PA 0115102-15.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/04/2022) (GRIFEI).

Quanto à alegação de que o Paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, sendo primário, cidadão trabalhador, pai de 04 filhos e provedor da família,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, é o entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
07
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2023